Tribunal: STF
Processo: HC 66909
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RÉU CONDENADO, AGUARDANDO JULGAMENTO DE EMBARGOS.
LIBERDADE NEGADA.
TENDO-SE QUE A DIVERGENCIA QUE ENSEJOU OS EMBARGOS, AINDA QUE
DECIDIDA A FAVOR DO PACIENTE, NÃO LEVARA SENAO A REDUÇÃO DE SUA
PENA, QUE PASSARA A SER A DE SEIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO,
NÃO HÁ PORQUE CONCEDER-SE A ORDEM PARA QUE AGUARDE ELE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DE TAIS EMBARGOS.